Tribunal: TJES
Processo: 5006955-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006955-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA VITORIA MIRANDA TRINDADE
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006955-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNELLA VITORIA MIRANDA TRINDADE

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNELLA VITORIA MIRANDA TRINDADE
em face do
BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo a requerente ter firmado a CDC nº 561347844 com o requerido para financiamento da motocicleta HONDA/NXR 160 Bros ESDD CBS. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de seguro (R$ 1.476,00), tarifa de registro do contrato (R$ 403,50), tarifa de cadastro (R$ 924,00), tarifa de avaliação (R$ 190,00), bem como juros em patamares exorbitantes. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

Em contestação (ID 6493127), o requerido sustenta que as taxas de juros não diferem sobremaneira do indicado pelo BACEN e, quanto às demais cobranças, todas encontram-se previstas em contrato.

A sentença (ID 6493649) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6493651), questionando novamente todas as tarifas elencadas na inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6493656), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a autora questiona inúmeras tarifas da
CDC nº 561347844, passo a analisá-las separadamente.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

No caso dos autos, a cobrança de seguro auto foi embutida pelo recorrido no contrato principal, conforme ID 6493109 e vinculado diretamente à seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A, afastando a tese de que o mesmo foi contratado de forma livre e espontânea pela autora. Assim, o valor cobrado deve ser devolvido à mesma (R$ 1.476,00).

Tarifa de Registro do Contrato
: A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009.

O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva, cabendo a devolução do valor pago (R$ 403,50).

Tarifa de Cadastro
: No caso em específico, afasto sua restituição. Isso porque não supera desarrazoadamente o valor médio estipulado pelo mercado, o qual não pode ser utilizado como teto para fixação dos valores, sob pena de violar a autonomia privada e o livre mercado. Embora válida sua utilização como parâmetro de comparação para averiguação de abusividade em concreto, não entendo que esta tenha ocorrido, dado que o valor médio, conforme pesquisa no sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1 foi de R$ 746,94 (setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e o efetivamente cobrado foi de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais).

Não havendo superado o dobro da mencionada média, entendo como incabível o reconhecimento de sua abusividade, pois reconhecer como abusivo o patamar de cerca de 123% da média do mercado significa invadir de forma excessiva a autonomia das instituições privadas para fixação do preço, inviabilizando a concorrência.

Tarifa de Avaliação
: De acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Tarifa de Avaliação de Bens somente será considerada válida nas hipóteses em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado, bem como, quando não verificada a onerosidade excessiva na sua cobrança. No caso em tela, o Banco Recorrido não comprovou que teria efetivamente prestado os serviços que justificassem a referida cobrança, motivo pelo qual acolho o pedido de devolução do valor pago pela autora (R$ 190,00).

Juros Remuneratórios
: Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira não cobrou juros que superassem o dobro da média de mercado, o que, por si só, afasta a tese de abusividade. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 2,12% a/m e 28,99% a/a, sendo que em contrato os valores foram de 2,99% a/m e 42,40% a/a. Assim, mantenho os juros na forma como contratados.

No que tange a repetição do indébito, vale dizer que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Considerando-se que há entendimento consolidado pelo C. STJ desde 2018 acerca da abusividade das referidas tarifas (Tema Repetitivo 958) e que as instituições financeiras permanecem realizando a cobrança destas, entendo que a conduta em questão fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Portanto, no presente caso, entendo que a recorrente deve ser restituída em dobro pelos valores que lhe forma cobrados indevidamente pelas tarifas abusivas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando em parte a r. sentença prolatada no ID 6493649 para julgar procedente em parte o pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC, condenando o requerido a restituir à autora, em dobro, as seguintes rubricas: i) R$ 1.476,00 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais) referente ao seguro prestamista; ii) R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) referente à Tarifa de Registro do Contrato e; iii) R$ 190,00 (cento e noventa reais) referente à Tarifa de Avaliação. A atualização será com juros a contar da data de 27/10/2022, vencimento da primeira parcela da avença e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do contrato de financiamento (27/09/2022).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir, entendendo ser o caso de manutenção da sentença recorrida.

Conforme relatado, trata-se de ação ajuizada por BRUNELLA VITORIA MIRANDA TRINDADE em face do BANCO VOTORANTIM S/A, aduzindo a requerente ter firmado a CDC nº 561347844 com o requerido para financiamento da motocicleta HONDA/NXR 160 Bros ESDD CBS. Destaca, no entanto, que foi imposta de forma abusiva a cobrança de seguro (R$ 1.476,00), tarifa de registro do contrato (R$ 403,50), tarifa de cadastro (R$ 924,00), tarifa de avaliação (R$ 190,00), bem como juros em patamares exorbitantes. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em sede de recurso inominado, a autora requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam acolhidos.

No voto de Vossa Excelência, foi dado parcial provimento ao recurso, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação, determinando-se a devolução, em dobro, dos valores cobrados.

Quanto aos capítulos da sentença que não foram objeto de reforma, desnecessário me alongar, pois coaduno com mesmo entendimento de Vossa Excelência, que manteve a improcedência dos pedidos.

Limito-me a abordar neste voto sobre os capítulos reformados, já que aí reside a minha divergência.

- DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM:

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM nº 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis: “Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

- DO REGISTRO DE CONTRATO:

No que tange às tarifas intituladas de “serviços de terceiro”, em que são englobadas diversas outras, tais como “registro de contrato”, “gravame – eletrônico ou não – do bem”, “despesas do emitente”, “promotora de vendas”, etc., o artigo 1º, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, estabelece que “a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Como se vê, a vedação de cobrança de serviços de terceiros somente atinge aqueles denominados de “essenciais a pessoas naturais”, que se consubstanciam nos relacionados às contas de depósitos à vista e contas de depósitos de poupanças (art. 2° da Resolução nº 3.919/2010, do CMN).

Assim, é possível notar, no instrumento contratual, que o valor cobrado pela instituição requerida tinha por finalidade o pagamento de serviços denominados “não essenciais”, que foram realizados por terceiros em função da concessão do financiamento à parte requerente.

Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer “a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança.

O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora parte autora, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, anoto que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido.

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Desse modo, não há que se falar em qualquer abusividade ou má-fé praticada pela instituição ré.

Destarte, tenho que o pedido de restituição do valor pago a título de Tarifa de Registro do Contrato NÃO merece ser acolhido.

- DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA:

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que “nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pela requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo requerente (ID 6493638).

Assim, tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

Ademais, outro indício de que o seguro não foi “imposto” ao autor é que, no próprio instrumento contratual, havia a opção de contratar ou não o aludido serviço (devendo o contratante assinalar um “x” em caso de interesse na contratação, conforme se extrai do documento de ID 6493638).

NÃO merece acolhimento, portanto, a restituição do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Com efeito, concluo ser caso de confirmação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, por ter sido deferido o benefício da justiça gratuita.

É como voto.